Tribunal: TJSP
Processo: 2247130-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247130-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSELI DO CARMO DIAS, KATE TADEU BURJATO E OUTROS e MANOEL
CARLOS GOMES DOS SANTOS, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
2
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000
Agravantes: Roseli do Carmo Dias, Kate Tadeu Burjato e Manoel Carlos
Gomes dos Santos
Agravados: Estado De São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 16444
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença em face da Fazenda Pública. Obrigação de
fazer. Possibilidade. Implantação de aposentadoria que se
trata de obrigação de fazer, executável desde logo, não
incidindo a vedação do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97.
Precedentes deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Roseli do Carmo Dias e outros contra a r. decisão de fls. 137/138 dos
autos de origem, que determinou a suspensão do cumprimento
provisório de sentença até o trânsito em julgado do IRDR Tema 21.
Em suas razões recursais (fls. 01/15), os agravantes
alegam, em síntese: (i) que possuem direto ao cumprimento provisório
de sentença, conforme entendimento dos tribunais superiores; (ii) que a
jurisprudência firmou-se no sentido de não haver óbices ao cumprimento
provisório de sentença em matéria previdenciária, não se aplicando o art.
2o-B da Lei 9.494/97; (iii) que o recurso extraordinário e especial
interposto no IRDR não possui efeito suspensivo; e (iv) que, no
julgamento dos embargos, foi levantado o efeito suspensivo atribuído ao
IRDR Tema 21.
Requerem os agravantes, ainda, a concessão do efeito
ativo, e, ao final, a reforma da decisão, para que seja dado continuidade
à cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
3
O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (fls.
160/161).
O prazo para contraminuta transcorreu “in albis” (fls.
175).
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de
sentença ajuizado por Roseli do Carmo Dias e outros em face da São
Paulo Previdência SPPREV e da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, por meio do qual buscam a execução da sentença que reconheceu
o seu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade.
Houve impugnação por parte das executadas (fls.
113/118 dos autos de origem), na qual sustentaram a impossibilidade de
execução provisória do julgado até o trânsito em julgado do processo de
conhecimento e do IRDR Tema 21, sob pena de violação do artigo 2o-
B da Lei Federal no 9.494/97.
Sobreveio, então, a decisão de fls. 137/138 dos autos
de origem, que acolheu a impugnação e determinou que se aguarde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
4
trânsito em julgado.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
É certo que a Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pela Medida Provisória no 2.180-35/2001 estabelece, em seu art. 2o-
B, que “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito
em julgado”.
No mesmo sentido, com o advento da Ementa
Constitucional no 62/2009, estabeleceu-se que “os débitos de natureza
alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários
e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em
julgado [...]” (art. 100, §1o, da CF/88).
No entanto, o STJ possui entendimento consolidado no
sentido de que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei
9.494/1997, admitindo a execução provisória contra a Fazenda Pública
desde que não se trate das hipóteses previstas no aludido artigo (art. 2o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
5
B). Em outras palavras, “somente as hipóteses expressamente
contempladas na norma (liberação de recurso, concessão de aumento,
etc.) impedem a execução provisória do julgado” (REsp 1698919/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). A
propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
NCPC.
NÃO
CONFIGURADA. ART. 2o-B DA LEI No 9.494/97.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC,
quais sejam, omissão ou obscuridade, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pela Corte local.
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no
sentido de ser possível a execução provisória contra a
Fazenda Pública quando a sentença não tiver por objeto
a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou
extensão de vantagens a servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Precedentes.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
6
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1068719/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03/10/2019)
No caso dos autos, tratando-se de obrigação de fazer,
consistente no apostilamento da aposentadoria com integralidade e
paridade, não incidem as vedações contidas no art. 2o-B da Lei Federal
no 9.494/97, podendo ser executada a sentença na pendência de recurso
com efeito apenas devolutivo.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal:
SERVIDOR ESTADUAL Quinquênio
Vencimentos
Integrais
Cumprimento de sentença
Obrigação de
fazer
Possibilidade:
Não há vedação legal à
execução provisória de obrigação de fazer. (AI
3000421-75.2019.8.26.0000,
Rel.a

Teresa
Ramos
Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 22/03/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Policial civil. Aposentadoria especial.
Execução provisória de acórdão que concedeu a ordem
para
determinar
o
apostilamento
do
benefício
previdenciário com direito à paridade e à integralidade.
Possibilidade. Violação ao disposto nos artigos 7.o, § 2.o
e 14, § 3o, da Lei n.o 12.016/09, assim como do art. 2o-B
da Lei no 9.494/97. Inocorrência. Acórdão proferido com
base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Reforma da decisão agravada que não implica
necessariamente em aumento de despesa para os cofres
públicos, nem a concessão vantagem nova ou acréscimo
remuneratório ao servidor. Inexistência de risco de dano
grave ou de difícil reparação. Decisão mantida. Recurso
não provido. (AI 3000396-33.2017.8.26.0000, Rel. Paulo
Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 18/09/2017)
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
7
Aposentadoria especial. Auxiliar de papiloscopista
policial.
Integralidade.
Paridade.
Classe.

O
cumprimento provisório da sentença é admitido na
hipótese dos autos por não se entrever aplicação dos art.
7o, § 2o e 14, § 3o da LF no 12.016/09 e art. 2o-B da LF no
9.494/97, especialmente porque a impetrante receberá na
inatividade exatamente a mesma quantia que já recebe na
ativa. O risco de grave dano à autarquia, ademais, é
mitigado pelo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que eventual reforma do acórdão que concedeu
a
aposentadoria
especial
implicará
perda
da
integralidade e paridade dos proventos e a devolução dos
valores recebidos a maior (Instituto Nacional do Seguro
Social vs Catarina Batista Dias, REsp no 1.401.560/MT,
STJ, 1a Seção, 12-2-2014, Rel. Ari Pargendler, maioria).
Precedentes desta Seção de Direito Público. Agravo
desprovido. (AI 2123515-48.2017.8.26.0000, Rel. Torres
de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
24/07/2017)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Aposentadoria especial com paridade e integralidade
Obrigação de fazer Decisão agravada que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença da SPPREV e
determinou a execução provisória do julgado

Admissibilidade
Execução provisória que se mostra
possível, uma vez não se tratar de liberação de recursos,
bem como diante da inexistência de notícia quanto à
excepcional atribuição de efeito suspensivo a recurso
dirigido aos tribunais superiores
Precedentes

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(AI
3004223-47.2020.8.26.0000, Rel. Renato Delbianco, 2a
Câmara de Direito Público, j. 21/09/2020)
AGRAVO
INSTRUMENTO

DECISÃO
QUE
INDEFERIU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA EM AÇÃO AJUIZADA BUSCANDO O
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NA LEI No
51/1985,
COM
REGRAS
DE
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS - O cumprimento
referente à obrigação de fazer para que seja apostilado o
direito à aposentadoria com integralidade e paridade de
vencimentos, não implica na vedação contida no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
8
7o, § 2o, da Lei Federal no 12.016/2009 e no art. 2o-B da
Lei Federal no 9.494/97, tampouco viola o disposto no
art. 1.059 do CPC/2015, pois a hipótese dos autos não
constitui qualquer situação jurídica da qual resulte
pagamento novo, já que o agravante vem recebendo os
vencimentos mensalmente e auferirá semelhantes valores
tal como se encontrava na ativa LIMINAR DEFERIDA
PARA
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA Não é razoável fazer
com que o servidor aguarde o trânsito em julgado para
requerer o cumprimento da decisão que reconheceu o seu
direito à paridade e integralidade, sob pena de tornar
inócua a prestação jurisdicional Inteligência da Súmula
729 do colendo STF - RECURSO PROVIDO. (AI
2108039-62.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 21/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA Aposentadoria especial de servidor público -
Possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer -
Recurso Extraordinário no 573.872/RS (Tema 45) Tese
fixada: "A execução provisória de obrigação de fazer em
face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios" - Pendência de recurso
desprovido de efeito suspensivo
Desnecessidade de
aguardar o trânsito em julgado Inexistência de vedação
prevista nos arts. 7o e 14 da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B
da Lei no 9.494/97
Concessão de aposentadoria
especial com integralidade e paridade de proventos que
não implica pagamento a maior de valores em relação
aos vencimentos que o autor já vinha recebendo quando
na ativa - Questão previdenciária (Súmula no 729 do
STF) - Precedentes - Possibilidade de execução
provisória do julgado
Decisão mantida - Recurso
desprovido. (AI 3004531-83.2020.8.26.0000, Rel.a Maria
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j.
21/09/2020)
Note, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema 45, fixou a tese de que “a execução provisória de
obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
9
constitucional dos precatórios”. Confira-se a respectiva ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO.
SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88).
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA
PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL 30/2000.
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da
repercussão geral: “A execução provisória de obrigação
de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios.”
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da
inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da
execução provisória de prestação de pagar quantia certa,
após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.
Precedentes.
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se
aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a
excepcionalidade do regime de pagamento de débitos
pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser
restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra
geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser
cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos
não recebidos com efeito suspensivo.
4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que
obste a pretensão de execução provisória de sentença
condenatória
de
obrigação
de
fazer
relativa
à
implantação de pensão de militar, antes do trânsito em
julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda
Pública.
5. Há compatibilidade material entre o regime de
cumprimento integral de decisão provisória e a
sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se
refere às obrigações de pagar quantia certa.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE
573872, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe.
11/09/2017)
Vale ressaltar, também, que o cumprimento da decisão
não implica reclassificação dos agravantes que os levem à percepção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
10
vantagem ou acréscimo remuneratório indevido, uma vez que haverá a
manutenção do padrão de vencimentos da ativa.
De se acrescentar, ainda, que a pendência de recursos
aos Tribunais Superiores, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, não tem o condão de obstar o cumprimento do Acórdão
favorável à parte exequente, a menos que o pedido seja deferido pelo
STF ou STJ, o que não se comprovou no caso em tela.
Por último, no que diz respeito ao IRDR Tema 21,
quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão proferido nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000,
a Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça votou pela rejeição dos
embargos, bem ainda, pelo reconhecimento de que se acha exaurida a
eficácia da ordem de suspensão de processos individuais referentes ao
tema. Confira-se a respectiva ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA
No 21. Alegação de ofensa à cláusula de reserva de
plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que
não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele
especificado
conserva
direitos
distintos
daqueles
previstos na legislação infraconstitucional. Julgado
isento de contradições internas. Argumentação que
passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão, de se
tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a
serem sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A
EFICÁCIA
DA
MEDIDA
CESSOU
COM
O
JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247130-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16444
11
evitar o aumento da massa de decisões conflitantes, sem
ter o impedimento de decisões como fim em si mesmo.
Efeito que passa a ser exercido pela própria tese
uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade de
adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos
previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo
Civil.
(Embargos
de
Declaração
Cível
0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Bandeira Lins, Turma
Especial Publico, DJe. 29/07/2020)
Dessa forma, e respeitado entendimento em sentido
contrário, de rigor a reforma da decisão agravada, para determinar o
processamento do incidente para fins execução da obrigação de fazer.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator